Tribunal: TJBA
Processo: 8027252-21.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027252-21.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM Advogado(s): IMPETRADO: SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - BAHIATURSA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO FINANCEIRO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONVÊNIO ADMINISTRATIVOS. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA POR AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA EXISTÊNCIA OU NÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO EM SEDE DE PRELIMINAR. MATÉRIA AFETA AO MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO. EXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. AÇÃO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DA CORTE. ART. 123, I, J DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. MÉRITO. CONDICIONAMENTO DA CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO ADMINISTRATIVO À REGULARIDADE FISCAL. EXCEÇÃO DO ART. 25, § 3º DA LC 101/2000. VEDAÇÃO À SUSPENSÃO DE REPASSES À SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NA HIPÓTESE DE NÃO HAVER COMPROVADA REGULARIDADE FISCAL. FESTEJOS JUNINOS. CASO CONCRETO CONTEMPLADO PELA HIPÓTESE. PRECEDENTES. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8027252-21.2023.8.05.0000, sendo impetrante o MUNICÍPIO DE SENHOR DO BONFIM e impetrado o superintendente da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia – BAHIATURSA e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do relatório e voto da Relatora. PRESIDENTE DESA SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA